Tribunal: TJMT
Processo: 1014401-85.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014401-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Assistência Social, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE DA SILVA PORTO - CPF: 029.597.021-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DARCILA MARILZA DA SILVA - CPF: 383.662.311-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL GERAL – TRANSFERÊNCIA A HOSPITAL PSIQUIÁTRICO - PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – AUTOGESTÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 608 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECUSA ILEGITIMA DO PLANO POR CARENCIA TEMPORAL - LIMINAR DEFERIDA PARA REALIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO – RISCO DE VIDA – PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REDUÇÃO -
ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS - PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

AFASTADA - PRECEDENTES TJ/MT
RECURSO DESPROVIDO –

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ -
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - Em sendo o MT SAÚDE entidade de autogestão, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a súmula n. 608, do Superior Tribunal de Justiça, “
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão”.

2 - O caso dos autos apresenta uma situação singular, que põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo que seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque,
in casu,
estamos diante de um contexto em que era necessária a realização do procedimento cirúrgico com a extrema urgência, não havendo possibilidade de se aguardar o cumprimento do período de carência contratual, conforme asseverado pelo médico que acompanhou a paciente.

3 - Logo, tendo em vista a situação emergencial pela qual estava passando a parte Autora, com indicação médica para realizar o procedimento em decorrência de risco de morte, mostra-se totalmente descabida a limitação temporal exigida para o cumprimento da carência contratual.

4 - A autarquia é isenta de custas processuais, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001.

5 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa necessária e Recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer
, proposta por
Pedro Henrique da Silva Porto
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, para confirmar a liminar concedida, para CONDENAR a parte Requerida a autorizar e custear a internação do requerente, tanto em hospital geral quanto em hospital psiquiátrico, enquanto houver indicação médica, bem como para CONDENA-LA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o requerido ainda ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor correspondente a 10% (dez por cento) do proveito econômico auferido, conforme disposição do art. 85 do CPC.

[...]

Irresignado, diz o
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso,
que a sentença merece reforma, sob o argumento de que possui um rol de procedimentos de cobertura em estrita obediência ao que dispõe o art. 2º do Decreto Estadual nº 5.729/2005.

Afirma que, determinados procedimentos possuem período de carência, entre eles a autorização de internação em unidade hospitalar.

Aduz que, não cabe ao judiciário interferir no mérito administrativo, sendo atribuição do Poder Executivo anular os seus próprios atos quando os mesmos forem ilegais, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Sustenta que,
não existem provas nos autos para demonstrar o direito constitutivo do direito do apelado, de modo que a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos deve prevalecer.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para que seja reformada
in totum
a sentença impugnada.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 56093596), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 59297461), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto
pelo

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que,

nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer
, proposta por
Pedro Henrique da Silva Porto
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, para confirmar a liminar concedida, para CONDENAR a parte Requerida a autorizar e custear a internação do requerente, tanto em hospital geral quanto em hospital psiquiátrico, enquanto houver indicação médica, bem como para CONDENA-LA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o requerido ainda ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor correspondente a 10% (dez por cento) do proveito econômico auferido, conforme disposição do art. 85 do CPC.

[...]

Extrai-se dos autos que,
Pedro Henrique da Silva Porto
, por intermédio da Defensoria Pública, ingressou com ação Cominatória de Obrigação de Fazer, em desfavor do

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso,
objetivando que o Requerido seja compelido a
providenciar a imediata internação em Hospital Geral até ser transferido para Hospital Psiquiátrico, conforme prescrição médica, arcando com todos os custos necessários e decorrentes da internação, sob pena de aplicação das penalidades legais.

O Pedido liminar foi deferido, conforme se verifica do ID 56093552.

No mérito, o Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para confirmar a liminar concedida.

Contra essa sentença se insurge o
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso,
sustentando

que a sentença merece reforma, sob o argumento de que possui um rol de procedimentos de cobertura em estrita obediência ao que dispõe o art. 2º do Decreto Estadual nº 5.729/2005; bem como determinados procedimentos possuem período de carência, entre eles a autorização de internação em unidade hospitalar.

Aduz que, não cabe ao Judiciário interferir no mérito administrativo, sendo atribuição do Poder Executivo anular os seus próprios atos quando os mesmos forem ilegais, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Pois bem.

Impende destacar que, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (MT SAÚDE) se trata de uma autarquia estadual, criada pela Lei Complementar n. 127/2003 e regulamentada pelo Decreto Estadual n. 5.729/2005.

Conforme estabelece a Lei Complementar n. 127/2003, o objetivo da instituição é dar assistência de saúde aos servidores do Estado, senão vejamos:

Art. 2º– É objetivo primordial do MATO GROSSO SAÚDE a realização das operações de assistência à saúde dos servidores e pensionistas do Estado, suas autarquias e fundações, na forma prevista ou autorizada nesta lei complementar.

Art. 12 – O Mato Grosso Saúde consiste na cobertura das despesas decorrentes de atendimentos médicos, ambulatoriais, hospitalares, odontológicos, fisioterapêuticos, fonoaudiólogicos e psicológicos, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, prestados aos beneficiários do plano, na forma que vier a ser estabelecida em regulamento.

(...)

§ 3º - A assistência à saúde será prestada através de serviços próprios do Mato Grosso Saúde ou mediante credenciamento e contratação de prestadores de serviços habilitados a realizar as operações previstas nesta Lei Complementar”.

Nesse mesmo sentido dispõe o Decreto Estadual n. 5.729/2005:

Art. 2º– Serão cobertos pelo plano Mato Grosso Saúde todos os procedimentos dos Planos Ambulatoriais, hospitalar e Hospitalar com Cobertura Obstetrícia, observando-se no que couber, a lei 9.656/98, nas seguintes coberturas:

(...)

III – internações hospitalares, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

(...)

VII – toda e quaisquer taxas, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção terrestre do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica prevista neste regulamento;

(...)

§ 1º A Assistência mencionada neste artigo compreende todas as ações necessárias a prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde do usuário.

Destarte, cumpre ressaltar que, em razão do enquadramento do MT SAÚDE como entidade de autogestão, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a recente Súmula n. 608, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão.
[Destaquei]

A propósito, esse também é o entendimento deste Sodalício. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – MATO GROSSO SAÚDE - AUTARQUIA ESTADUAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 608/STJ - LEI DE REGÊNCIA DO MT SAÚDE
- RESSARCIMENTO DEVIDO – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 - OBSERVÂNCIA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Em sendo o MT Saúde entidade de AUTOGESTÃO, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a SÚMULA nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de AUTOGESTÃO”.

2. O plano de saúde deve reembolsar o beneficiário que apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o recibo ou nota fiscal original dos gastos com consulta, atendimento ambulatorial ou cirúrgico que estejam no rol de cobertura.

3. Deve ser reduzido o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao artigo 85, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (CPC).

(N.U 0037912-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/6/2019, publicado no DJE 6/6/2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ARTOPLASTIA TOTAL COM IMPLANTES ORTOPÉDICOS -
PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – AUTOGESTÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 608 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS - PROCEDIMENTO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE NO PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DEVIDA – DANOS MORAIS OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Em sendo o MT Saúde entidade de autogestão, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, ‘o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão’’.(N.U 0037912-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

2. Nos termos do art. 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

3. “O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo. 5. Agravo interno no recurso especial desprovido. (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019)

4. A recusa em fornecer o tratamento indicado pelo médico que assiste o paciente, configura dano moral, pois restou configurada a falha na prestação do serviço.

5. “As condenações judiciais de natureza administrativa em geral impostas à Fazenda Pública, , sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

6. Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ. 7. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0020349-30.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, publicado no DJE 18/3/2020). [Destaquei]

Diante disso, devem ser observadas as regras gerais estabelecidas no Código de Processo Civil, no Código Civil, bem como na Lei Complementar n. 127/2003 (lei de regência do MT SAÚDE).

Nesse sentido, a redação do art. 373 do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor quanto fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Em seu apelo, o Recorrente sustenta que a recusa na cobertura do tratamento se deu ante a ausência do cumprimento do prazo de carência contratual.

No caso dos autos, é possível constatar que o Autor, ora Apelado, realizou adesão ao plano de saúde do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (MT SAÚDE) em
07/12/2016 (ID 56093544)

Constata-se, também, que, o requerente é agregado no plano de saúde, em nome do titular Lázaro Soares Porto, conforme se pode verificar no documento disponível no ID n.
56093544 - Pág. 1

Verifica-se que, em 8/5/2017 e 9/5/2017, foi
solicitado a internação do Autor em Hospital Geral, para posterior transferência a Hospital Psiquiátrico, tendo sido atestada a urgência do caso, ante o iminente risco de morte, conforme se verifica dos laudos médicos, emitidos pela Dra. Luisa Forte Stuchi – Psiquiatra - CRM 8315/MT e pela Dra. Angela Maria Bampi – CRM MT 7083 (ID 56093546, 56093547).

No entanto, o Requerido, ora Apelante, negou a cobertura ao mencionado tratamento,
em virtude de cláusula contratual, que estipula prazos para início de determinados procedimentos, conforme parecer de indeferimento emitido pelo Recorrente,
o Autor, ora Apelado, não cumpriu o prazo de carência do plano (ID 56093548 - Pág. 1).

Neste contexto, o Autor recorreu ao Poder Judiciário, tendo o Juízo
a quo
, na decisão disponível no ID n.56093552, deferido a liminar, determinando que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (MT SAÚDE) disponibilizasse ao
requerente
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ciência desta decisão, todas as providências cabíveis e necessárias para que o Requerente, Pedro Henrique da Silva Porto, seja Internado em Hospital geral até ser transferido para hospital psiquiátrico, conforme prescrição médica, salientando-se que o Requerido deverá arcar com todos os custos necessários e decorrentes da internação, sob pena de aplicação das penalidades legais.

Ocorre que, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (MT SAÚDE) defende que
o Plano de Saúde não pode ser condenado a prestar assistência médica sem que

o

usuário cumpra a carência contratual
, defendendo que o Apelado não cumpriu o referido prazo.

Pois bem.

Verifico que, segundo a Lei Complementar n. 127/2003, de fato, os períodos de carência começam a contar a partir da primeira contribuição, sendo o período de carência para a realização de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de 180 (cento e oitenta) dias,
in verbis:

Art. 12 O MATO GROSSO SAÚDE consiste na cobertura das despesas decorrentes de atendimentos médicos, ambulatoriais, hospitalares, odontológicos, fisioterapêuticos, fonoaudiológicos e psicológicos, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, prestados aos beneficiários do plano, na forma que vier a ser estabelecida em regulamento.

§ 1º Os serviços de saúde serão prestados aos beneficiários, observados os seguintes períodos de carência a partir da primeira contribuição, estabelecidos em regulamento:

I - os segurados e seus dependentes ficam sujeitos aos períodos de carência pré-estabelecidos, a contar da data da primeira contribuição
, não valendo para este efeito o recolhimento de contribuições cumulativas e relativas a períodos anteriores à inscrição no sistema;

II - o agregado deverá estar sujeito aos períodos de carência pré-estabelecidos, a serem contados da data de quitação da primeira contribuição, e diferenciados de seu respectivo segurado.

(...)

§ 6º As carências para utilização dos serviços de saúde prestados aos beneficiários deverão ser observadas como seguem:
(Acrescentado pela LC 539/14)

I - para consultas e exames complementares: 90 (noventa) dias;

II - para procedimentos ambulatoriais, hospitalares, psicológicos e fonoaudiológicos: 180 (cento e oitenta) dias;

III - para assistência médica relativa à gravidez: 270 (duzentos e setenta) dias;

IV - doenças e lesões pré-existentes: 360 (trezentos e sessenta) dias.
[Destaquei]

Neste sentido é também o disposto pelo Decreto Estadual n. 5.729/2005. Veja-se:

Art. 10 Para utilização pelos Usuários dos serviços especificados neste regulamento deverão ser observados os seguintes períodos de carência, conforme classificação adotada pelo PLANO MATO GROSSO SAÚDE:

a) para consultas e exames complementares: 90 (noventa) dias;

b) para procedimentos ambulatoriais, hospitalares, psicológicos e fonoaudiológicos: 180 (cento e oitenta) dias;

c) para assistência médica relativa a gravidez: 270 (duzentos e setenta) dias.

(...)

Art. 27 Os Usuários serão considerados inclusos no plano após o pagamento da primeira contribuição.

No entanto, o caso dos autos apresenta uma situação singular, que põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo que seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque,
in casu,
estamos diante de um contexto em que era necessária a internação imediata do autor, com extrema urgência, conforme atestados emitidos pelos médicos psiquiatra,

não havendo possibilidade de se aguardar o cumprimento do período de carência contratual, conforme asseverado pelo médico que acompanhou o paciente (ID n. 56093547). Confira-se:

[...]

Trata-se de paciente de 22 anos, tentou suicídio 3 dias consecutivos, de forma agressiva e necessita de internação em hospital geral para transferência posterior para hospital psiquiátrico. Na ausência de hospital clínico especializado em psiquiatria neste município, faz-se necessário que o paciente permaneça e seja internado no Hospital Santa Rosa até que seja conseguido vaga em hospital psiquiátrico por seu plano de saúde e afins; necessita também de vigilância 24 horas por dia, e de acompanhamento dos familiares por 24 horas diariamente.
Paciente sob risco iminente de morte
.

HD. Transtorno de personalidade bordeline+Depressão recorrente grave.

[...] [Destaquei]

Deste modo, reitero,
o atendimento médico de urgência e emergência é

situação excepcional,
assim, o fundamento à recusa não se apresenta legítimo.

As cláusulas que limitam ou restringem procedimentos médicos, quando caracterizado o risco de vida, contrariam a boa-fé, contrariando a prescrição médica, e, ainda, privam o usuário do serviço de saúde de que necessita, em desconformidade com o disposto no artigo 422, do Código Civil de 2002,
in verbis:

Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

[Destaquei]

Destaco que, a cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada, diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado.

Logo, tendo em vista a situação emergencial pela qual estava passando a parte Autora, com indicação médica para realizar a internação em decorrência de risco de morte, mostra-se totalmente descabida a limitação temporal exigida para o cumprimento da carência contratual.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça sustenta que:
“(...) 2.
A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde. 3. Agravo regimental desprovido
”. (STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 110818/RS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, publicado em 19/08/2013). [Destaquei]

Inclusive, este Egrégio Tribunal também já se manifestou de forma semelhante, entendendo ser ilegítima a recusa na prestação dos serviços de saúde urgentes, mesmo que em descumprimento a carência contratual nos planos de saúde. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ESPECIFICA E DANOS MORAIS
– MT SAÚDE - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – RECUSA ILEGITIMA DO PLANO POR CARENCIA TEMPORAL - LIMINAR DEFERIDA PARA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTO– RISCO DE VIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR PERDA DO OBEJTO – SENTENÇA DESCONSTITUUÍDA -
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – DIREITO A SAÚDE - DANO MORAL CONFIGURADO – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS A DEFENSORIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Compete ao magistrado julgador enfrentar os pedidos de forma integral, sob pena de fazer prevalecer no mundo jurídico ato decisório citra petita. A apreciação incompleta conduz à desconstituição da decisão, por se tratar de vício insanável.

2. Considerando que matéria é eminentemente de direito, e que transcorreu o prazo sem que o ente público apresentasse contestação na fase de conhecimento, cabe a análise do mérito, pois a causa está madura para julgamento em sede de segundo grau (§ 3º, do art. 1013, do CPC).

3
. Tendo em vista a situação emergência pela qual estava passando a autora, com indicação médica para realizar o procedimento em decorrência de risco de morte, mostra-se totalmente descabida a limitação temporal para autorização da cirurgia.

4. Provada necessidade de atendimento, o risco de vida e a negativa da prestação, encontra-se presente o nexo causal apto a configurar dano moral.

5. A Emenda Constitucional nº 80/2014, equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, de modo que é incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição.

(N.U 0029040-67.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/11/2019, publicado no DJE 13/11/2019) [Destaquei]

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA- REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PORTABILIDADE DE CARÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA ANS -
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - POSSIBILIDADE -MITIGAÇÃO DA CLÁUSULA QUE ESTIPULA PRAZO DE CARÊNCIA
- RECURSOS DESPROVIDOS.

O Magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, ao constatar elementos suficientes para nortear e instruir seu entendimento, à luz dos princípios da economia e da celeridade processual. Para que seja possível a portabilidade entre os planos de saúde é necessário que haja compatibilidade entre eles e que os planos sejam privados. (Resolução nº 186/2009 da ANS). No caso dos autos os substituídos do Apelante migraram do Plano MT Saúde - entidade autárquica estadual dotada de personalidade jurídica de direito público - para a Unimed, que é uma empresa privada.
A cláusula contratual que prevê carência nos planos de saúde deve ser mitigada quando se verificar que o estado de saúde do paciente é grave e que a situação é de urgência e emergência
.

(N.U 0047731-66.2012.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 1/4/2015, publicado no DJE 13/4/2015) [Destaquei]

No que tange à alegação de que não
cabe ao judiciário interferir no mérito administrativo, sendo atribuição do Poder Executivo anular os seus próprios atos quando os mesmos forem ilegais, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, entendo que não deve prosperar.

Isso porque, salvo por motivo de força maior, as questões não abordadas pelas partes na primeira instância, seja no pedido inicial ou na defesa, não podem ser debatidas em sede de recurso, conforme disposto no art.
1.014
do
Código de Processo Civil
:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
."

Sobre a
inovação

recursal
, é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Por
inovação
entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda).
(...)

(
Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, 13ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 1029)

Da análise dos autos, verifica-se que, o Recorrente apresentou contestação disponível no ID 56093565, elenca como fundamento de defesa apenas a carência do plano de saúde, de modo que os novos argumentos trazidos nas razões recursais não devem ser conhecidos, sob pena de supressão de instância, violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

Como a questão não foi oportunamente deduzida pelo ora apelante, a medida cabível é impedir sua análise neste momento processual, mormente por não se tratar de matéria de ordem pública.

A propósito:

APELAÇÃO -INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO. Regra geral, é vedado à parte inovar no juízo de apelação, não podendo ser conhecida sua insurgência sobre tais questões.

(TJ-MG - AC: 10477130009533001 MG, Relator: Selma Marques, Data de Julgamento: 30/9/2014, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2014)
[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL
. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.

Não conhecido o recurso de apelação na parte em que alega a existência de débito de CNPJ de filial da empresa autora, por configurar inovação.
A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, impõe à demandada o dever de indenizar os danos morais decorrentes, inclusive em relação à pessoa jurídica (Súmula 227 do...

(TJ-RS - AC: 70045969425 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 29/2/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 2/3/2012)
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL.
TESE RECURSAL NÃO DESENVOLVIDA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.APELAÇÃO
2. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AÇÃO PRINCIPAL QUE ABRANGE OS DOIS TÍTULOS EM QUESTÃO. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. EMITENTE DO TÍTULO. LEGITIMIDADE PARA RESPONDER À DEMANDA, MESMO EM FACE DE ENDOSSO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não se conhece do recurso do "Apelante 1" se a tese desenvolvida não foi ventilada em primeiro grau, impondo-se o não conhecimento do apelo face à inovação recursal.

2. Se a ação principal abrangeu os dois títulos atingidos pela declaração sentencial, não há julgamento extra petita nem motivo para cassação da liminar.

3. A emitente do título é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação anulatória, não obstante o endosso ocorrido.

Recurso do "Apelante 1" não conhecido e recurso da "Apelante 2" conhecido e improvido.

(TJ-PR - AC: 2328265 PR Apelação Cível - 0232826-5, Relator: José Simões Teixeira, Data de Julgamento: 31/3/2004, Quinta Câmara Cível (extinto TA), Data de Publicação: 23/4/2004 DJ: 6606)
[Destaquei]

Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Quanto à
questão da carência, a violação ao princípio da separação dos poderes e a presunção de legalidade/veracidade dos atos administrativos
, estas matérias já foram analisadas no Apelo.

Desse modo, passo a análise dos demais pontos abordados na sentença.

Danos Morais

No que concerne a condenação em danos morais, entendo que o Magistrado
a quo
não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, merece reparos nesse ponto.

Isso porque, a meu ver, a indenização fixada pelo magistrado
a quo,
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não é razoável pois o ato praticado não afetou o autor de forma mais duradoura ou intensa, razão por que deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que concerne à condenação d
o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 10% (dez por cento) do proveito econômico auferido, conforme disposição do art. 85 do CPC, entendo que o Magistrado
a quo
não agiu com acerto ao arbitrá-los.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, com a redação,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.
[Destaquei].

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional n. 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4º da Constituição Federal, vejamos:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

(...)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Constata-se, portanto, que a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Além do mais, cumpre destacar que,
não se desconhece a tramitação do Recurso Extraordinário nº 1.140.005 (Tema nº 1002) perante o C. Supremo Tribunal Federal, no qual o Plenário Virtual da Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria que será submetida à análise e deliberação, acerca da proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada; se há violação em sua autonomia funcional, administrativa e institucional.

Das Custas Processuais

Quanto à condenação em custas processuais, entendo que o Juízo
a quo
não agiu com acerto, tendo vista que a autarquia é isenta de custas processuais, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, institui o selo de autenticação e dá outras providências, transcreve-se:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

Portanto, deve ser retificada a sentença também neste ponto a fim de excluir a condenação da parte Apelada ao pagamento de custas e despesas processuais.

Dos Consectários Legais

No que tange à condenação em consectários legais, entendo que o Magistrado
a quo,
não agiu com acerto.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, determinou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso (MT SAÚDE).

Em sede de remessa necessária,
RETIFICO

o ato sentencial para excluir a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, custas processuais; reduzir o valor a título de indenização moral, para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, e
determinar

que
a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022